Tribunal: TJBA
Processo: 0000821-02.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000821-02.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO E SILVA E OUTROS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO. PROVA IDÔNEA INEXISTENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - A transcrição ou a repetição das alegações da contestação e outras peças processuais no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - O servidor municipal faz
jus
, nos termos § 3º do art. 39 da CF, à percepção do salário mensal e décimo terceiro salário, não se admitindo que eventuais dificuldades administrativas ou financeiras da municipalidade sirvam de óbice ao adimplemento da obrigação.

III - A demonstração da regular prestação do serviço impõe ao ente público o dever de pagamento da contraprestação, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à quitação.

IV – A juntada de fichas financeiras desacompanhadas de comprovante de lançamento em conta corrente do servidor não demonstra a quitação da obrigação.

V – Proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impõe-se a manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000821-02.2016.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e
Apelada
MARIA DE LOURDES DE CARVALHO E SILVA E OUTRAS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

e o fazem conforme razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA